Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de Rescisão Contratual que maneja a parte agravada em desfavor dos agravantes, homologando a desistência parcial e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, em face dos litisconsortes passivos Melo Cardoso e Sirleno Alves Cardoso Filho, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais), com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 354 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, ressalvado que o conhecimento do recurso tal como formulado será objeto de exame por ocasião da resolução do recurso. I. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator